Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do agravo interno interposto pelos autores – Antônio do Carmo Sobrinho e Outros – em face do provimento unipessoal[1] que indeferira a inicial e extinguira a ação rescisória que manejaram em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, para julgamento na 3a S.O por Videoconferência, que se realizará na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro. Diante dessa realidade, almejando os agravantes/autores se valerem da faculdade de, através de seus patronos, sustentarem oralmente suas razões, pleitearam, no dia de hoje, 16 de outubro, inscrição do seu patrono para participar da sessão de julgamento na modalidade de videoconferência[2]. Diante do alinhado afere-se que o pedido de sustentação oral formulado pelos agravantes/autores fora aviado à margem do interregno previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, pois formulado sem observância do prazo de 48 horas antecedente ao início da sessão em que o processo se encontra inserido, consoante dispõe aludido preceptivo, prazo que, na conformação do estatuto processual, somente considera os dias úteis. Destarte, não subsiste lastro instrumental para que a inscrição se ultime e a sustentação oral seja realizada, pois não postuladas de conformidade com o regramento vigente, que, no âmbito deste tribunal, tem norteado as sustentações orais no âmbito dos processos inseridos em pauta de julgamento por videoconferência sem nenhuma ressalva ou divergência. Inviável, por conseguinte, a sustentação oral almejada, segundo os regramentos inerentes ao devido processo legal. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento presencial por videoconferência. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID Num. 16414201. [2] - ID 20622712